Tribunal: TJES
Processo: 5000085-62.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-62.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ORLANDO PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ORLANDO PEREIRA, para condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores debitados indevidamente da conta corrente do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a existência de falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a restituição de valores e a compensação por danos morais, em virtude de débitos automáticos realizados na conta corrente do apelado, onde percebe proventos de aposentadoria, após o término do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

O autor logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao apresentar a carta de quitação fornecida pela própria instituição financeira, atestando o adimplemento integral dos contratos de empréstimo, além de extratos bancários que comprovam a persistência dos débitos mensais em sua conta após a data do último vencimento das parcelas contratadas.

Caberia à apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a origem lícita dos débitos posteriores a abril de 2020, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação da legitimidade dos débitos, especialmente por se tratar de descontos que atingiram verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), configura manifesta falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e débitos indevidos, aplicando a teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479.

O dano moral resta configurado, pois a situação vivenciada pelo apelado, consumidor idoso e aposentado, que teve seus proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos por meses, ultrapassa o mero dissabor, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e justo, pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e punir o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos indevidos em conta corrente de consumidor após a quitação de contrato de empréstimo.

A ausência de comprovação da legitimidade dos débitos em conta corrente, que atingem verba de natureza alimentar, configura conduta abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da falha e a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000085-62.2022.8.08.0055

APELANTE
:
CREFISA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO
:
ORLANDO PEREIRA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores e Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por ORLANDO PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustentou, em síntese, a regularidade de sua conduta, aduzindo a existência de débitos legítimos que autorizariam a continuidade dos descontos. Impugnou a ocorrência de dano moral, classificando os fatos como mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pleiteiou a redução do
quantum
indenizatório. Ao final, vindicou a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir a existência de falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a restituição de valores e a compensação por danos morais, em virtude de débitos automáticos realizados na conta corrente do apelado, onde percebe seus proventos de aposentadoria, após o término do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, concluo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se, pois, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade dos descontos realizados pela apelante na conta corrente do apelado após abril de 2020. O autor, ora apelado, logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao apresentar a carta de quitação fornecida pela própria instituição financeira, atestando o adimplemento integral dos contratos de empréstimo, adicionalmente, colacionou os extratos bancários que comprovam a persistência dos débitos mensais em sua conta após a data do último vencimento das parcelas contratadas.

Caberia à apelante, portanto, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a origem lícita dos débitos posteriores a abril de 2020. Todavia, a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus. Limitou-se a tecer alegações genéricas, sem apresentar qualquer documento – como um novo contrato ou termo de acordo/refinanciamento – que justificasse a continuidade das cobranças.

A ausência de comprovação da legitimidade dos débitos, especialmente por se tratar de descontos que atingiram verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), configura manifesta falha na prestação do serviço. A conduta da apelante revela-se abusiva e em desacordo com o dever de segurança e boa-fé que rege as relações de consumo.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e débitos indevidos, aplicando a teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479.

Se a responsabilidade é objetiva em casos de fraude por terceiros, com maior razão se impõe o dever de indenizar quando a falha parte da própria instituição, que realiza cobranças sem lastro contratual.

Quanto ao dano moral, entendo-o plenamente configurado. A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Trata-se de consumidor idoso, aposentado, que teve seus parcos proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, indevidamente reduzidos por meses a fio. Tal fato, por si só, gera angústia, insegurança e abalo psicológico. A necessidade de recorrer a familiares e amigos para suprir suas necessidades básicas, conforme narrado na inicial, agrava a ofensa à sua dignidade.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Considerando a capacidade econômica da apelante, a gravidade da falha e a condição de vulnerabilidade do consumidor, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e justo, não comportando redução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o total de 15% (quinze por cento).

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.